Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-27.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E PEDIDO CONTRAPOSTO. PRELIMINAR. CONTUMÁCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE PROPOSTA DE ADESÃO E DOCUMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois o recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória (contrato e documento pessoal do recorrente). Assim, o recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial.
O recorrido comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado e acompanhado de documento pessoal, o que demonstra a relação jurídica, desnecessária a realização de perícia.
Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.
Não configuração do dano moral.
Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC), o que justifica a imposição da multa respectiva, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALAN CARDETES PINHEIRO - CPF: 643.162.892-68 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020